Tribunal: TJDFT
Processo: 0019127-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019127-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FERNANDO RIBEIRO MENDES, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DO EX-EMPREGADOR CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIDE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RESP. 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO (TEMA 955). NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR A REVISÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DA PREVI CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, ou a requerimento da parte, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não obstante o preceito normativo, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez foi apreciada no juízo a quo e contra a decisão que afastou sua ocorrência não foi interposto o recurso cabível. Preclusão. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte. 2. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC), sendo nulo o capítulo da sentença que condena o réu a prestação diversa daquela pretendida pelo autor. Nulidade parcial. Parcela extra petita decotada. 3. A coisa julgada da Justiça do Trabalho não impede que a pretensão do apelante/autor, de ver complementado o seu benefício previdenciário, em decorrência dos reflexos das horas extras concedidas, seja postulado perante a justiça comum. Preliminar rejeitada. 4. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar a ação que tem por objeto questão previdenciária. Precedente do STF. Preliminar de incompetência rejeitada. 5. A Corte Superior estabeleceu a regra geral de ilegitimidade do patrocinador nos litígios que envolvessem participante e entidade fechada, mas ressalvou a hipótese em que o patrocinador tenha praticado ?eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual? em desfavor do participante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Conforme a tese fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, é possível a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos dos proventos de complementação da aposentadoria. 7. O simples recolhimento da respectiva contribuição sobre a diferença salarial não é suficiente para a revisão do benefício. É possível que a acumulação de reservas, cuja equação não prescinde de complexos cálculos matemáticos (atuariais), apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época e seriam aplicados no momento adequado. Logo, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio, e nesse caso, é necessária sua recomposição. 8. Após o julgamento do repetitivo, o que se verifica é a possibilidade de a ação ser proposta não só em desfavor da entidade de previdência privada, mas também em relação ao empregador/patrocinador, a fim de se definir de quem será a responsabilidade pelo restabelecimento da reserva matemática, na hipótese de ser detectada a sua insuficiência. Por causa desses prejuízos, não há óbice que o patrocinador seja civilmente responsabilizado pela recomposição desse pagamento. 9. Quando se condicionou a revisão ao aporte das reservas, não se apontou que esse pagamento fosse anterior à propositura da ação ou que a análise da controvérsia, em sede de ação de conhecimento, fosse paralisada até o cumprimento dessa obrigação. Pelo contrário, na modulação dos efeitos daquele julgamento, ficou expressamente consignado que deveriam prosseguir as pretensões já apresentadas contra a PREVI e/ou Banco do Brasil S/A, devendo, num ou outro caso, esse aporte ser realizado pelo beneficiário ou pelo patrocionador, a depender da sua participação ou não na relação jurídica processual. Por conseguinte, não há qualquer impeditivo para que o cálculo e a recomposição ocorram em sede de liquidação de sentença, até porque não haveria qualquer impedimento legal ou prejuízo às partes. 10. O benefício especial temporário, constituído por valores excedentes que são rateados entre os beneficiários, baseia-se em cálculo previsto pelo fundo, obedecida a forma do artigo 20, § 1o, da Lei Complementar no 109/01, e dos artigos 7o, 8o, 17, 18, 23 e 24 da Resolução MPS/CGPC n.o 26/08. Exaurido o cenário de superávit, o fato de que novas reservas sejam vertidas ao fundo não geram o aumento sobre esse benefício, pagos de forma transitória, sob pena de desequilibrar o mutualismo. 11. Sobre a compensação, é preciso reafirmar que, quando o nascimento do direito depender de termo ou uma condição, até que um ou outro sobrevenha, não existe qualquer direito exercitável pela parte (§2o do art. 6o, Lei no. 4.657/42 e art. 125, CC). Mas no caso, a cota devida pelo participante e o instituidor caracteriza verdadeira contraprestação para a percepção do benefício no futuro. Nesse caso, enquanto não cumprirem com a obrigação devida, não poderão exigir a PREVI o pagamento do benefício, que poderá inclusive invocar a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC). 12. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DA PREVI CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 27941288): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (...) Assim, a questão atinente à possibilidade de recálculo do benefício previdenciário devido ao apelante/autor em função do reconhecimento do cumprimento de horas extras habituais, embora questionada pela apelante/ré, é devida em função da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp no 1.312.736/RS, já mencionado acima, uma vez que a data do ajuizamento da presente demanda, dia 26/06/2016, é anterior à data em que apreciado o referido Recurso Especial. (...) Nesse ponto, é importante destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça definiu a necessidade da realização de cálculos autuarias em liquidação de sentença (...). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não deve subir no tocante à mencionada afronta ao artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028